Tribunal: TJPA
Processo: 0007431-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007431-55.2018.8.14.0401

APELANTE: WENDEL MICHEL DA SILVA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0007431-55.2018.8.14.0401

COMARCA:
2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: WENDEL MICHEL DA SILVA DA CRUZ
(DEF. PUBLICA -

INGRID LEDA NORONHA MACEDO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A):
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao recorrente, quando presente fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução,
a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto.

a.

Não havendo circunstância desfavorável ao apelante, necessário readequação da pena-base ao mínimo legal, ou seja,
02 anos de reclusão;

b.

A pena base do crime imputado ao apelante foi valorada no mínimo legal, não cabendo a aplicação de atenuantes para redução da pena-base aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ. Precedentes

c.

Manutenção da
pena definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

d.

Manutenção da substituição pelas penas restritivas de direito determinadas pelo juízo
a quo.

2.

É incabível a isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa – aplicação cogente - expressamente estabelecida no
Código Penal
, não havendo previsão legal para a sua isenção.

a.

De igual modo, não procede a redução da pena de multa, quando
se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

3.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
, divergindo do parecer ministerial, readequando a pena-base ao mínimo legal, contudo,
mantida a pena final e definitiva fixada pelo juízo
a quo
em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa,
substituída por duas
penas restritivas de direito
determinadas pelo juízo sentenciante
.

RELATÓRIO

Wendel Michel da Silva da Cruz,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o
condenou à pena final definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto
,
pela prática delitiva tipificada
no artigo 14 da Lei 10.826/03.

O édito condenatório determinou ainda, em favor do apelante, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo correspondente à condenação e a outra de prestação pecuniária, a ser revertida para instituição de caráter social vinculada à VEPMA, no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, em favor de instituição de caráter social vinculado à VEPMA.

Parafraseando a peça vestibular da ação penal, a sentença relata sucintamente:

“(...) no dia 01/04/2018, por volta das 14h, os denunciados foram abordados por uma guarnição da polícia miliar que estava em ronda pela Av. Alcindo Cacela, oportunidade na qual foi encontrado em poder de Wendel Michel uma arma de fogo tipo revólver, caibre 38, marca Rossi, cm capacidade para cinco tiros, contendo 03 munições, sem do devido porte de arma.

Outrossim, na ocasião da abordagem o denunciado Wallace Patrick declinou que a referida arma, embora estivesse com Wendel, era de sua propriedade, sem contudo apresentar o porte de registro legal necessário (sic)”

Irresignado, o apelante
questiona o édito condenatório no que tange à dosimetria da pena, alegando que os fundamentos utilizados para aumentar sua pena são desarrazoados e ofendem o princípio da individualização da pena, pois o juízo valorou negativamente as circunstâncias do crime como gravíssimas, muito embora tais circunstâncias já consistam em elementares do tipo.

Ao final, requer o provimento do apelo para reconhecer a nulidade da dosimetria, que valorou negativamente as circunstâncias dos crimes.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Igualmente, na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, os apelantes pleiteiam a reforma na
dosimetria
, notadamente no pertinente às
circunstâncias do crime
, que incorrem no cálculo da pena-base, pedindo a fixação no mínimo legal, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“
III - Dispositivo

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretens
ã
o punitiva estatal deduzida na pe
ç
a acusat
ó
ria, para o fim de CONDENAR WENDEL MOCHEL DA SILVA CRUZ, filho de Regina Oliveira da Silva e Wendel Batista Souza da Cruz, nascido em 05/11/1997, nas sanções punitivas do art. 14, da Lei nº 10.826/03. ABSOLVO o r
é
u WALLACE PATRICK DA SILVA BATISTA, filho de Patr
í
cia Carvalho da Silva, nascido em 16/06/1996, das sanções punitivas do art. 14, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Passarei a dosar a pena ao r
é
u atendendo ao disposto no art. 59 e 68, ambos do CPB.

A culpabilidade do r
é
u é normal ao tipo (neutra). Antecedentes: O r
é
u possui bons antecedentes. (neutra). Conduta social n
ã
o investigada (neutra). Sua personalidade n
ã
o foi investigada (neutra). Os motivos, n
ã
o foram esclarecidos (neutra).
Circunst
â
ncias a arma estava municiada com 03 cartuchos, devendo ser valorada negativamente, porquanto maior à a ofensa ao bem jur
í
dico tutelado (negativa)
. Sem v
í
tima espec
í
fica. Assim, considerando as circunst
â
ncias judiciais, hei por bem fixar a pena acima do m
í
nimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o e 30 (trinta) dias-multa.

O r
é
u
confessou
os fatos perante autoridade, assim como era
menor de 21 anos na época dos fatos
, reduzindo a pena em 06 meses de reclus
ã
o e 20 dias multa, totalizando,
02 (dois) anos de reclus
ã
o e 10 (dez) dias-multa
. N
ã
o há circunstância agravante.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, mantendo a pena em 02 (dois) anos de reclus
ã
o e 10 (dez) dias-multa, a ser calculada com base no sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato delituoso, na proporção de 1/30 para cada dia multa.

Regime de cumprimento da pena

O regime de cumprimento de pena será o aberto.

Da substituição da pena

Com fundamento no artigo 44, do C
ó
digo Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de servi
ç
os à comunidade, pelo tempo correspondente à condenação e a outra de prestação pecuni
á
ria, a ser revertida para instituição de car
á
ter social vinculada à VEPMA, no valor de equivalente a 1 (um) sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato, em favor de instituição de car
á
ter social vinculado à VEPMA.

Do art. 387, §2º, do CPB

Deixo de aplicar o benef
í
cio previsto no §2º do art. 387 do C
ó
digo de Processo Penal, pois n
ã
o há modificação do regime inicial para o cumprimento da pena a ser observado.”

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante o vetor judicial –
circunstâncias do crime -
, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente as
circunstâncias do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Observa-se ainda não haver respaldo doutrinário e jurisprudencial para sopesar negativamente as circunstâncias do crime, pelo fato da arma apreendida estar municiada, por ser tratar de circunstância comum à espécie delitiva, ou seja, constitui elemento do próprio tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

A este respeito, segue trecho de jurisprudência desta Egrégia Corte, corroborando esse entendimento:
“
A respeito da culpabilidade, forçosa é a conclusão de que o fundamento apresentado se revela inidôneo, uma vez que
a conduta de portar arma municiada em nada extrapola a reprovabilidade em si da conduta do recorrente
, sendo inerente ao núcleo do tipo penal, inexistindo, também, gradação entre as referidas condutas tipificadas. Assim sendo, por certo que o referido vetor judicial não deve ser considerado
desfavorável
ao apelante.”
(2019.04932520-91, 210.150, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-11-28)

Logo, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, reduzo a pena-base, fixando-a no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência de 02 circunstâncias atenuantes, quais sejam: confissão espontânea, e o fato de o réu ser menor de 21 anos na época dos fatos.

Todavia, a despeito das razões apresentadas, considerando que a sanção inicial foi fixada no patamar ínfimo, deixo de reduzir a sanção, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 231
do Superior Tribunal de Justiça (“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previsto na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesse diapasão, cito, por todos, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2020 – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO APRECIADO E DEFERIDO NO JULGAMENTO DO HC 544.443/RS. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
2. Resta prejudicada a apreciação do pleito de afastamento da execução provisória da pena restritiva de direitos em razão da apreciação e concessão no julgamento de habeas corpus anterior. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020 - grifei).

Desta feita, na segunda fase da dosimetria, mantenho a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão
, no mínimo legal.

Por conseguinte, na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em relação ao pedido de
isenção da pena de multa
formulado pelo apelante, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no preceito do delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fixar, além da pena privativa de liberdade, também a de multa.

De igual modo, como se observa do trecho reproduzido da sentença, o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas,
o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto, em que pese o judicioso
parecer Ministerial,
entendo pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso defensivo, readequando a pena-base ao mínimo legal (02 anos de reclusão), todavia,
mantenho a pena definitiva pelos argumentos acima exposados (02 anos de reclusão e 10 dias-multa),

substituindo-a por duas
penas restritivas de direito
determinadas pelo juízo sentenciante, e preservo
a sentença nos demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 28/06/2022